Tribunal: TCU
Processo: 006.258/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Processo administrativo com proposta de fiscalização.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de proposta de levantamento encaminhada pela Unidade de Auditoria Especializada em Previdência, Assistência e Trabalho (AudBenefícios), com o objetivo de identificar os principais recursos federais transferidos para o financiamento da Assistência Social nos estados e municípios, mapear os principais processos de trabalho, indicadores e atores envolvidos, levantar riscos e propor possíveis ações de controle, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. autorizar a realização da fiscalização na modalidade proposta; 9.2. restituir os autos à AudBenefícios para as providências administrativas decorrentes.